Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-68.2021.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000820-68.2021.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HILDETE ROSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A BASE ATUARIAL E APLICAÇÃO DE TEMAS REPETITIVOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS. ACLARAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO QUE IMPLIQUE EM EFEITO INFRINGENTE. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença de parcial procedência proferida em Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual a Autora buscava a revisão de reajustes contratuais aplicados ao plano de saúde por mudança de faixa etária e anualmente, além de indenização por danos morais. O acórdão embargado reconheceu a prescrição trienal para a repetição do indébito, a abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária, determinou a devolução simples dos valores pagos a maior e afastou o pleito de indenização por danos morais, bem como a fixação da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

São questões em discussão nos presentes Embargos de Declaração:

a. A existência de omissão na análise da aplicação do Tema 1016 do Superior Tribunal de Justiça e da necessidade de perícia atuarial para a aferição da abusividade dos reajustes por faixa etária, bem como a alegada desconsideração de estudos atuariais apresentados pela Embargante.

b. A alegada omissão na avaliação dos estudos atuariais apresentados para os reajustes anuais por sinistralidade e a controvérsia sobre a aplicabilidade dos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para planos coletivos, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de enunciados normativos.

c. A existência de contradição no que tange à metodologia de cálculo para os reajustes anuais, especificamente se o índice FIPE SAÚDE deveria ser aplicado isoladamente ou em conjunto com a variação dos custos atuariais, dada a validade da cláusula contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000820-68.2021.8.05.0053
, em que figuram como apelante HILDETE ROSA DOS SANTOS e outros e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
para fins de integração e esclarecimento da fundamentação do acórdão embargado,
SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
e
SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
das apelações, nos termos da fundamentação.

Salvador, data do sistema.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR/PRESIDENTE

09